Tribunal: TJBA
Processo: 8064938-44.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8064938-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NAILTON CELESTINO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO

EM SENTIDO ESTRITO

EM FACE
DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS
.
REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA

DO DELITO DEMONSTRADAS. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CASSAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I
–
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, insurgindo-se
contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Audiências de Custódia da
C
omarca de Salvador, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do
acusado
, concedendo-lhe o benefício da liberdade provisória cumulado com medidas cautelares diversas da prisã
o
.

II –
Analisando os autos, nota-se que assiste razão ao Recorrente ao alegar a necessidade de decretação da custódia cautelar do Recorrido, como instrumento adequado para a garantia da ordem pública.
Destaca-se

a e
xistência nos autos provas da materialidade (Auto de Exibição e Apreensão – e Laudo de Constatação) e indícios suficientes de autoria do crime imputado ao réu. Quanto aos requisitos para a prisão preventiva, a medida é necessária para a garantia da ordem pública, isto porque foram apreendidos em poder do Recorrido 654 (seiscentos e sessenta e quatro) porções de entorpecentes, prontos para a comercialização, sendo imperioso ressaltar a existência de outra ação penal em desfavor do réu, também prática de tráfico de drogas, evidenciando a reiteração delituosa.
Importa pontuar que, consoante entendimento sedimentado no STJ, ações penais em curso podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, evitando a contumácia delitiva, bem como demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas.

III –
Na hipótese, não se
aplica
m

as
medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP),
considerando as circunstâncias em que fora
preso em flagrante
o acusado (quantidade considerável de
porções individualizadas de drogas de tipos diferentes
).
Nota-se, portanto, que a necessidade de
prisão cautelar, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos,
está devidamente demonstrada, razão pela qual
não restam dúvidas de que a decisão recorrida merece ser reformada para se decretar a prisão preventiva do ora recorrido, com arrimo nos dispositivos
legais pertinentes
(arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal)
, com a finalidade de garantir a ordem pública, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RESE Nº 8064938-44.2023.8.05.0001 –
SALVADOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito de nº
8064938-44.2023.8.05.0001
, sendo
Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO
e Recorrid
a

NAILTON CELESTINO DA SILVA JÚNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR PROVIMENTO
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

.